Tribunal: STJ
Processo: 5267281-16.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962320 - GO (2025/0215679-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA
ADVOGADOS
: LEIDIVANIA DE BESSA OLIVEIRA - GO040318

DAIANNY KIRST ROSSO - GO062206
EMBARGADO
: DANILLO STABILE DE BESSA MESQUITA
ADVOGADA
: JULIANA RODRIGUES GOUVEIA LOURENCO - GO044910
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. A questão da distinção entre o contrato de prestação de serviços e a
confissão de dívida não foi suscitada em contrarrazões ao recurso
especial, inviabilizando que seja levantada em sede de embargos de
declaração, por configurar inovação recursal.
3. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a ensejar
a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer erro
material.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA51829378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 13:33:46
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 1f06c29a-638b-4b09-9e4b-62aa727c6355

Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
21/10/2025
27/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51829378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 13:33:46
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 1f06c29a-638b-4b09-9e4b-62aa727c6355

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962320 - GO (2025/0215679-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA
ADVOGADOS
: LEIDIVANIA DE BESSA OLIVEIRA - GO040318
DAIANNY KIRST ROSSO - GO062206
EMBARGADO
: DANILLO STABILE DE BESSA MESQUITA
ADVOGADA
: JULIANA RODRIGUES GOUVEIA LOURENCO - GO044910
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. A questão da distinção entre o contrato de prestação de serviços e a
confissão de dívida não foi suscitada em contrarrazões ao recurso
especial, inviabilizando que seja levantada em sede de embargos de
declaração, por configurar inovação recursal.
3. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a ensejar
a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer erro
material.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SOCIEDADE GOIANA DE
CULTURA (SOCIEDADE GOIANA) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

Documento eletrônico VDA51563173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:40
Código de Controle do Documento: e902cb47-ec5c-4cac-a6d7-8874d512823d

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA.
PRELIMINAR
SUSCITADA PELO CONSUMIDOR RÉU. CONCORDÂNCIA DO
CONSUMIDOR. VALIDADE DA CLÁUSULA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A validade da cláusula compromissória inserta em contrato de adesão
em que se evidencie relação de consumo depende de efetiva
concordância do consumidor quando deflagrado o litígio.
2. A demanda foi ajuizada perante o Poder Judiciário pelo fornecedor em
face do consumidor, o qual invocou a preliminar de convenção de
arbitragem, entendendo que a questão deveria ser submetida ao juízo
arbitral, o que evidencia a efetiva concordância do consumidor com o
compromisso arbitral e sua insurgência quanto ao descumprimento da
referida cláusula pelo fornecedor.
3. Agravo conhecido. Recurso especial provido (e-STJ, fl. 524).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o acórdão embargado
foi omisso quanto a diferenciação entre o contrato de prestação de serviços, em que
prevista cláusula compromissória, e a confissão de dívida, em que não houve pactuação
da arbitragem (e-STJ, fls. 534-537).

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 542-545).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no
do NCPC.
art. 1.022
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e
que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Contudo, sem razão.
Documento eletrônico VDA51563173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:40
Código de Controle do Documento: e902cb47-ec5c-4cac-a6d7-8874d512823d

Da atenta leitura das contrarrazões ao recurso especial, oferecidas pela
SOCIEDADE GOIANA, observa-se que não houve qualquer alegação relativa a distinção
entre o contrato e a confissão de dívida quanto a previsão da cláusula compromissória.
Na verdade, na referida peça processual, limitou-se a afirmar a existência de
óbices ao conhecimento do recurso especial e, no mérito, defendeu que a cláusula
compromissória seria inválida (e-STJ, fls. 331-334).
Ocorre que a alegação inserta em embargos de declaração que não tenha
sido trazida em recurso especial ou contrarrazões ao referido recurso consiste em
inovação recursal, inviável nesse momento processual.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO COMO GARANTIA. INCIDÊNCIA DE
MULTA E HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
CONAB. EMPRESA PÚBLICA EXPLORADORA DE
SÚMULA 7/STJ.
ATIVIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DAS
PRERROGATIVAS CONFERIDAS À FAZENDA PÚBLICA.
DO
ART. 730
CPC. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
[...]
2. A arguição da questão tida por omitida somente nos embargos de
declaração e não nas contrarrazões configura inovação recursal,
situação em que o Superior Tribunal de Justiça entende não haver
negativa de prestação jurisdicional. Precedentes.
[...]
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira
REsp n. 1.958.270/RS,
Turma, j. em
DJEN de
– sem destaque no original)
18/8/2025,
22/8/2025

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
E
CIVIL.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PORTARIA N. 966/1947.
TRANSFERÊNCIA PARA PREVI. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
IMPRESCRITIBILIDADE
DE
DIREITOS
PREVIDENCIÁRIOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. Os pedidos não formulados no recurso especial ou nas suas
contrarrazões e, portanto, não apreciados na decisão que o julgou
não são passíveis de conhecimento em agravo interno, em razão da
indevida inovação recursal.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51563173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:40
Código de Controle do Documento: e902cb47-ec5c-4cac-a6d7-8874d512823d

(AgInt no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp n. 1.724.793/DF,
NORONHA, Quarta Turma, j. em
DJe de
– sem
4/11/2024,
6/11/2024
destaque no original)

Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício na decisão
embargada a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na
decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
ART. 932,
§ 4o, I, DO CPC/73). VIOLAÇÃO DO
DO NCPC.
ART. 544,
ART. 1.022
VÍCIO
NÃO
VERIFICADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
[...]
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos
limites processuais e se destinam a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material. Assim, não se
verificando nenhum desses vícios previstos no
do NCPC,
art. 1.022
o recurso integrativo não comporta acolhimento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
de minha relatoria, Terceira
AREsp 1.756.384/RJ,
Turma, j. em
DJe
– sem destaque no original)
11/04/2022,
20/04/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do
acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente
infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados,
objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1.251.864/SC,
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
DJe
– sem
11/04/2022,
19/04/2022
destaque no original)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA51563173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:40
Código de Controle do Documento: e902cb47-ec5c-4cac-a6d7-8874d512823d

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios,
previstas no
do NCPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51563173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:40
Código de Controle do Documento: e902cb47-ec5c-4cac-a6d7-8874d512823d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.962.320 / GO
Número Registro: 2025/0215679-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
526728116 52672811620238090051
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANILLO STABILE DE BESSA MESQUITA
ADVOGADA
: JULIANA RODRIGUES GOUVEIA LOURENCO - GO044910
AGRAVADO
: SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA
ADVOGADOS : LEIDIVANIA DE BESSA OLIVEIRA - GO040318
DAIANNY KIRST ROSSO - GO062206
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA
ADVOGADOS
: LEIDIVANIA DE BESSA OLIVEIRA - GO040318
DAIANNY KIRST ROSSO - GO062206
EMBARGADO : DANILLO STABILE DE BESSA MESQUITA
ADVOGADA
: JULIANA RODRIGUES GOUVEIA LOURENCO - GO044910
Documento eletrônico VDA51809478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:03:16
Código de Controle do Documento: aacca86e-b784-4988-9db7-8387c3ec4e4d

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:03:16
Código de Controle do Documento: aacca86e-b784-4988-9db7-8387c3ec4e4d